Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-26.2014.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000177-26.2014.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIMAR MORAIS ROTE GRADE - CPF: 502.501.161-20 (AGRAVADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA. URV. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte exequente, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com implantação do percentual de 11,98% decorrente da conversão da moeda em URV. O agravante alega prescrição do direito à cobrança e cumprimento integral da obrigação fixada na sentença de conhecimento, por meio de pagamento superior ao previsto na Lei nº 8.880/1994 desde setembro de 1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição para a cobrança do reajuste de 11,98% decorrente da conversão da moeda em URV, diante da data do ajuizamento da ação; e (ii) se o cumprimento da obrigação imposta na sentença de conhecimento foi integral, afastando a necessidade, de prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Prescrição
3. A decisão agravada corretamente reconheceu que o prazo prescricional para a execução da sentença somente tem início com o aperfeiçoamento do título judicial, o que, no caso de sentença ilíquida, ocorre com o fim da fase de liquidação. Assim, a alegação de prescrição foi afastada com base na jurisprudência pacífica do STJ.

Mérito
4. O argumento de que o pagamento realizado pelo Município já superaria o valor determinado em sentença foi igualmente rejeitado. A reestruturação de carreira e os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não excluem o direito às diferenças salariais oriundas da conversão da moeda. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, sendo incabível alterar parâmetros fixados no título judicial sob a alegação de cumprimento anterior ou superveniente da obrigação.

5. A jurisprudência do STJ impede rediscussão de matéria de mérito na fase de cumprimento de sentença, especialmente sem desconstituição do título executivo judicial. A interposição de recurso sem fundamento idôneo ou com objetivo protelatório poderá ensejar sanções processuais.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com implantação do percentual de 11,98%.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida tem início com a liquidação do julgado."
"2. A reestruturação da carreira do servidor e reajustes posteriores à conversão em URV não afastam o direito às diferenças salariais reconhecido em sentença transitada em julgado."
"3. É vedado ao juízo da execução alterar os parâmetros fixados em sentença, salvo nos limites da coisa julgada e por meio dos recursos próprios."

Legislação relevante citada
:
Lei nº 8.880/1994; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 1861550/DF, Segunda Turma, j. 16.06.2020.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

AGRAVADA:
LUCIMAR MORAIS ROTE GRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 266209758), nos autos de
Cobrança (URV) em fase Cumprimento de Sentença n. 0000177-26.2014.811.0087
, que
proveu
ao recurso de apelação interposto
pela Agravada em face do Agravante
,
para
determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, a fim de prosseguir com o Cumprimento de Sentença, com a implantação do percentual de
11,98% ao vencimento da Apelante.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que,
qualquer diferença salarial deveria ter sido pleiteada pela Autora até 20/12/2010, razão pela qual correta a decisão que reconheceu a prescrita da ação de cobrança ajuizada em 11/01/2014.

Relata que,
de acordo com o laudo pericial, houve o cumprimento integral da obrigação
imposta na r. sentença, uma vez que o Município passou a efetuar o pagamento, a partir de setembro/1994, de valor acima do determinado pela Lei n. 8.880/94.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada
integralmente cumprida a obrigação do Município, em relação a implantação do reajuste salarial decorrente da conversão em URV.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 275423392.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 266209758), nos autos d
a Ação de Cobrança (URV) em fase Cumprimento de Sentença n. 0000177-26.2014.811.0087
,
proveu
ao recurso de apelação interposto
pela Agravada em face do Agravante
,

para determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, a fim de que seja implantado o percentual de
11,98% ao vencimento da Apelante.

Nas
razões recursais, o agravante alega que,
qualquer diferença salarial deveria ter sido pleiteada pela Autora até 20/12/2010, razão pela qual correta a decisão que reconheceu a prescrita da ação de cobrança ajuizada em 11/01/2014, bem como que
de acordo com o laudo pericial, houve o cumprimento integral da obrigação
imposta na r. sentença, uma vez que o Município passou a efetuar o pagamento, a partir de setembro/1994, de valor acima do determinado pela Lei n. 8.880/94
;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, “
no que se refere a alegada ocorrência da prescrição
,
trazida novamente à baila, já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº
73212/2015
, já transitada em julgado.

Da mesma forma,
a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Com efeito, consta da decisão agravada que,
a sentença de conhecimento foi proferida pelo juízo a quo, na data de 15-08-2016, e que, houve julgamento procedente dos pedidos iniciais e, por conseguinte, condenou o Requerido à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do servidor, resultante da conversão da moeda em URV.

Consignou que,
conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada, de modo que o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença.

Nesse sentido:

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título.
Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1º/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

Assim,
de acordo com entendimento pacífico do STJ, a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o título certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se líquido.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que “quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal”.

Ademais, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título.
Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1º/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

(...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025